Tribunal: STF
Processo: RE 1309013
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o qual julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tocantinópolis, acrescentado pela Emenda nº 4, de 3 de outubro de 2013, e posteriormente alterada pela Emenda nº 5, de 15 de fevereiro de 2016, que prevê a redução do limite tarifário para coleta de esgoto sanitário.



    O julgado em referência restou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS/TO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 105. REDUÇÃO DO LIMITE TARIFÁRIO PARA COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO DA NORMA. EDIÇÃO DE OUTRA PELA INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL. VÍCIO FORMAL SANADO. NOVA NORMA IDÊNTICA À ANTERIOR. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE NA ADI. ADITAMENTO DA INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 1º, § 2º ART. 57 E ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, QUE REMETEM AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO EM RAZÃO DA ALEGADA AFRONTA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E À IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA A CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA REALIZAÇÃO.TARIFA DE COLETA DE ESGOTO. FIXAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ALCAÍDE MUNICIPAL. ART. 27, § 1º, II, “b” DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS AFETAS À RELAÇÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTROLE OBJETIVO DA CONSTITUCIONALIDADE. 



    1 – Evidencia-se o atendimento quanto ao requisito de legitimidade, no caso específico da Associação requerente, entidade de classe de âmbito nacional, em conformidade com o artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal c/c o artigo 48, § 1°, inciso I da Constituição do Estado do Tocantins, restando presente também o interesse de agir (pertinência temática), o qual encontra-se intrinsecamente ligado à legitimidade, comprovado na subsunção da condição da Associação postulante, como representante das empresas estaduais de saneamento.



    2 – Busca-se com a presente ação a declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Emenda nº 4 à Lei Orgânica, apresentada pela Mesa da Câmara Municipal de Tocantinópolis, por afronta ao disposto no art. 27, § 1º, inciso II, “b” da Constituição Estadual, uma vez que tal regramento estabelece que a competência para iniciar leis sobre “organização administrativa, matéria tributária e orçamentária e serviços públicos” são de iniciativa privativa do Governador do Estado, o que, por simetria, nos municípios, são da competência do Chefe do Poder Executivo, e não por iniciativa parlamentar como fora realizado, tendo a Emenda nº 4 acrescentado o parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Município de Tocantinópolis, fixando o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa do serviço público de esgotamento sanitário no âmbito do município mencionado. Entretanto, durante o trâmite da presente ação, ocorreu a perda do objeto desta ADI em relação ao pleito de inconstitucionalidade formal, eis que a norma impugnada fora revogada, haja vista que na data de 15/02/2016, através da Emenda nº 005/2016, foi apresentada pelo Chefe do Poder Executivo proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Tocantinópolis, a qual acresceu mudanças nos incisos VIII e XII do Art. 10, e no parágrafo 3º do mesmo artigo, bem como no art. 105 e seu parágrafo único.



    3 – A redação do parágrafo único instituído pela Emenda nº 005/2016, manteve a mesma essência do dispostitivo revogado que ora se questiona a sua inconstitucionalidade material, razão pela qual, tendo havido o aditamento do pedido, nos termos do entendimento do STF, a análise da inconstitucionalidade alegada deve ser realizada. 



    4 – Quanto à alegada inconstitucionalidade material, a mesma também não procede, uma vez que, a exemplo do disposto no art. 30, V da CF/88, que estabelece a competência dos municípios para ‘(...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; (...)’, o artigo 27, § 1º, II, “b” da Constituição do Estado do Tocantins, prevê, do mesmo modo, que a organização dos serviços públicos pertence ao Chefe do Poder Executivo. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que a cobrança pelo serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto tem natureza jurídica de preço público, e, sendo assim, a sua regulação representa questão de gestão administrativa e orçamentária municipais e, por essa razão, devem ser disciplinadas pelo Poder Executivo, não se vislumbrando a inconstitucionalidade material alegada.



    5 - Quanto a alegada intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato de concessão firmado entre o ente público e a concessionária, bem como no que diz respeito à impossibilidade de a lei nova retroagir para alcançar direito adquirido, ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, nos termos do que dispõe do art. 5º, XXXVII da CF/88, sob a alegação de que ao instituir emenda à lei orgânica com efeitos retroativos, o Município de Tocantinópolis violou o art. 1º, § 2 º, o art. 57 e o art. 99 da Constituição Estadual, que remetem à proteção em face de lei com efeitos retroativos, dos atos jurídicos perfeitos do art. 5º, XXXVII da CF/88, tal alegação não se faz pertinente nesta ação, uma vez que as mesmas discutem, na verdade, o próprio contrato de concessão celebrado, eis que, para se saber se há ou não possibilidade de alteração da limitação da tarifa de esgotamento sanitário necessária será a incursão no contrato de concessão celebrado, a fim de analisar as normas e disposições nele inseridas por meio da licitação realizada. Em que pese o nosso sistema constitucional pátrio resguarde o ato jurídico perfeito e acabado, no caso em tela trata-se de contrato de concessão celebrado no ano de 1999, cuja a análise acerca de eventual afronta ao ato jurídico realizado pela edição de lei que altera a limitação da taxa de esgotamento sanitário necessita de verificação concreta, o que é vedado em sede de controle abstrato da constitucionalidade. 



    6 – In casu, não se sabe o que restou consignado no contrato de concessão do serviço público de fornecimento de água e esgoto entre a concessionária do serviço público e o Município de Tocantinópolis, e a análise que ora é feita na presente ação não permite o debruçar, por esta Corte de Justiça, sobre o contrato mencionado, possibilidade está atrelada à ação revisional própria, prevista inclusive na lei de licitações (art. 65, da Lei 8.666/93). 



    7 – Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, declarando-se a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO em relação à alegada inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Município de Tocantinópolis, tendo em vista a reedição da norma em comento por iniciativa do Chefe do Poder Executivo (vício formal sanado), JULGANDO-SE IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inconstitucionalidade material da norma mencionada, ao passo que NÃO SE CONHECE da alegada inconstitucionalidade material com fundamento na afronta ao equilíbrio econômico-financeiro e ao ato jurídico perfeito, por se tratar de questões afetas ao contrato estabelecido entre as partes, devendo tal discussão ser realizada nas vias ordinárias e não em sede de controle abstrato da constitucionalidade.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.OMISSÃO / CONTRADIÇÃO / OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS. REDISCUSSÃO INTEGRAL DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA.



    1 - Os Embargos de Declaração prestam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes em qualquer ato judicial de conteúdo decisório. Inexistindo tais vícios, e tendo como objetivo a abertura de discussão pela via inadequada, hão de ser rejeitados.



    2 – Inexistem as omissões/contradições/obscuridades apontadas nos embargos, os quais, de uma simples leitura se denota que a embargante pretende, na realidade, rediscutir integralmente as questões exaustivamente debatidas no processo, em especial no voto condutor do acórdão açoitado. São simplesmente os mesmos fatos e fundamentos exaustivamente sopesados no processo, e devidamente tratados no voto combatido. Desse modo, o entendimento e os fundamentos vertidos no voto condutor do acórdão questionado, suplantam todas as alegações realizadas nos embargos em análise, não devendo os mesmos prosperar, eis que ausente qualquer causa que importe na necessidade de integração ou esclarecimento do voto em testilha. 



    3- A exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária ensejando prequestionamento implícito. 4 – Recurso conhecido e REJEITADO.”



    Nas razões recursais, a AESBE (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento) alega afronta aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 21, XX; 24, VI, §§1º e 2º; 30, I, II e V; 37, XXI; 175, parágrafo único, I, II, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que “os serviços de esgotamento sanitário no município de Tocantinópolis (e outros do Estado do Tocantins) foram delegados à Companhia de Saneamento do Tocantins – Saneatins, por livre disposição e adesão pelos Municípios, por ocasião da celebração de Convênios firmados entre o Estado do Tocantins e os Municípios.”



    Pontua que a lei municipal, ao limitar as futuras tarifas de esgoto a 50%, viola a proteção do ato jurídico perfeito e situações jurídicas aperfeiçoadas anteriormente, bem como quebra o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



    Em petição avulsa (e-Doc. 27), a recorrente noticia o julgamento de ação civil pública que limitou a tarifa de saneamento referente ao serviço de esgotamento sanitário a 50% da tarifa cobrada pelo serviço de água potável e pede “a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, tendo em vista o risco de grave lesão e possível esvaziamento do direito da recorrente” diante do fato novo apresentado.



    É o relatório. Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 



    Verifico que a irresignação do recorrente não merece prosperar. 



    Pelo que se extrai dos autos, a AESBE (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento) atua na defesa de direito eminentemente subjetivo, já que busca resguardar seus interesses contratuais. É o que se conclui da própria argumentação da recorrente, inclusive na petição de interposição do recurso extraordinário, quando afirma que



    “Os serviços de esgotamento sanitário no município de Tocantinópolis (e outros do Estado do Tocantins) foram delegados à Companhia de Saneamento do Tocantins – Saneatins, por livre disposição e adesão pelos Municípios, por ocasião da celebração de Convênios firmados entre o Estado do Tocantins e os Municípios.



    No contrato, firmado em 1999, definiu-se que a Agência Tocantinense de Regulação – ATR, seria responsável pela regulação e fiscalização dos serviços. Isso porque a concessão do serviço público é baseada no conceito de benefício cruzado em âmbito estadual.



    Dessa forma, a tarifa, cuja fixação deve observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a modicidade tarifária, a universalização dos serviços e seu bom funcionamento, além da justiça da remuneração do concessionário (art. 37; 170 e ss. da CF/88); Leis 8.987/95 e 11.445/07), foi conferida à agência estadual, viabilizando a expansão dos serviços para todos os municípios.



    Dentro deste modelo, a ATR definiu que a tarifa do serviço de esgotamento sanitário é liminatda em 80% do valor sobre o consumo da água. Resolução ATR nº 63, de 14 de dezembro de 2011, e Resolução ATR nº 21, de 17 de março de 2009. O ato normativo aqui impugnado estabeleceu novo limite para a tarifa do serviço de esgotamento sanitário, reduzida à 50% da tarifa cobrada pelo fornecimento de água, a viger no contrato em plena execução” (e-doc. 18)



    Essa argumentação é reforçada, de forma ainda mais explicita, nas ponderações trazidas pela recorrente no pedido de tutela provisória incidental, especialmente no excerto que passo a transcrever:



    “durante a tramitação deste recurso extraordinário, o Município de Tocantinópolis ajuizou ação civil pública com objetivo de limitar a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário a 50% da tarifa de água (além de requerer a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais coletivos – doc. 01).



    Mais de um ano após o ajuizamento da ação, após contestação e réplica, a liminar foi deferida para liminar a tarifa de saneamento (doc. 02). De acordo com a decisão exarada pelo juízo da origem, o ato normativo impugnado nesta ação ‘se amolda aos preceitos legais e constitucionais’, mencionando expressamente a decisão prolatada pelo Tribunal a quo nestes autos – olvidando a existência de recurso extraordinário admitido na origem e com relevantes fundamentos em processamento neste Tribunal. A liminar ainda afirma que o perigo da demora está caracterizado porque ‘toda a população vem sendo prejudicada’.



    É evidente que mencionada liminar esvazia o direito da concessionária de receber o preço da tarifa fixado pela agência reguladora e o direito discutido nestes autos, com inegável e significativo impacto financeiro para a concessionária e a população atendida. Estudos elaborados pela empresa de consultoria GO Associados (doc. 03) indicam que a redução forçada da tarifa de esgoto tem o impacto de, no mínimo, R$ 6.374.400,00, considerando o período de 2022 a 2029 (fim da concessão).



    O estudo ainda demonstra como a redução da tarifa de esgoto desequilibra o contrato e impede a concretização de novos investimentos considerando o caso do Hospital Municipal José Saboia.



    O custo para ligar o Hospital à rede coletora de esgoto foi estimado em aproximadamente R$ 520.179,00. O faturamento anual acumulado entre o período de 2018-2029, considerando a limitação da fatura a 50% perfaz apenas 171.664,00 (representando aproximadametne 33% do custo para a realização da obra). 



    A situação se agrava ao considerar o fluxo de caixa negativo acumulado até o momento de realização do estudo (junho de 2017) de aproximadamente R$ 34,9 milhões de reais, com ‘tendência de dificuldade de amortizar os investimentos realizados no tempo restante de contrato’. Este é apenas um exemplo de como o direito aqui discutido impacta a concessionária e a população local.



    O prejuízo, contudo, não é suportado somente pela concessionária e a população do Município de Tocantinópolis, com significativos impactos para toda a população do Estado do Tocantins nos municípios que são atendidos pela SANEATINS. Isso porque, como anteriormente mencionado, a concessão do Estado do Tocantins opera sobre o mecanismo de subsídio cruzado, no bojo de prestação regionalizada. Desta forma, a atuação isolada e inconstitucional do Município de Tocantinópolis, na medida em que atinge e prejudica financeiramente a concessão, impacta de forma relevante e indelével a população de outros Municípios.” (e-doc 27).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle concentrado de constitucionalidade não se presta à defesa de interesses individuais e concretos, dada a natureza objetiva e abstrata do processo de fiscalização concentrada. Nesse sentido, o seguinte julgado de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO TÓPICA OU FRAGMENTÁRIA DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS CONEXOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – INVIABILIDADE – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA. – O controle normativo de constitucionalidade qualifica-se como típico processo de caráter objetivo, vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional. A instauração desse processo objetivo tem por função instrumental viabilizar o julgamento da validade abstrata do ato estatal em face da Constituição da República. O exame de relações jurídicas concretas e individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de controle concentrado de constitucionalidade. – A tutela jurisdicional de situações individuais, uma vez suscitada a controvérsia de índole constitucional, há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de interesse e legitimidade (CPC, art. 3º). Doutrina. Precedentes. (...) (ADI nº 2422 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2012, DJe de 30/10/14, grifo nosso) 



    Cito, ainda, recente decisão monocrática na ADPF nº 914, de minha relatoria, em que se questionava a retirada da implantação e da operacionalização do sistema de bilhetagem eletrônica do âmbito de responsabilidade das empresas concessionárias de transporte público para devolvê-la ao Município, que passou a ter a faculdade de contratar terceiros para tal atividade mediante nova licitação, com o argumento de que o edital de licitação e os contratos de concessão previram que a atividade de bilhetagem seria exercida pelas empresas contratadas. Na ocasião, proferi decisão não conhecendo da ação, dentre outros motivos, por verificar que se pretendia assegurar interesses contratuais e subjetivos da arguente pela via do controle concentrado (publicado no Dje de 7/12/2021). A situação muito se assemelhança à discussão travada nestes autos.



     Ademais, no caso em exame, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário proceder ao reexame das normas infraconstitucionais invocadas, quais sejam, a Lei nº 8.987/95 e a Lei nº 11.445/07, bem como analisar as cláusulas do termo negocial firmado entre as partes, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, consoante os precedentes que passo a transcrever:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº. 791.915/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/10).



     “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSÃO OU CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONTRATO NULO. INDENIZAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OFENSA REFLEXA. 1. Em casos semelhantes ao dos presentes autos, em que se discute o direito das empresas de transporte de passageiros serem indenizadas pela anulação do contrato de concessão ou permissão, a pretexto de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, este Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que eventual ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, a depender da análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 454. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº. 422.049/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 3/12/10). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Alegação de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Necessidade de prévio reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação do alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro de contrato firmado entre a Administração Pública e particulares não prescinde do reexame dos termos da avença e dos fatos e das provas dos autos, os quais são insuscetíveis de análise em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 757.885 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje de 13/12/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. 1. A identificação dos elementos envolvidos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato objeto deste processo depende de uma análise minuciosa dos fatos e das provas, bem como do respectivo contrato, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Não constando das razões do recurso extraordinário, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição representa uma indevida inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecida. Precedentes. Hipótese, ademais, que o acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 571.206 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 20/02/2014)



     



    No mesmo sentido, cito também as seguintes decisões monocráticas: RE nº 609.512/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/8/11; RE nº 612.270/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/10; e RE nº 601.562, de minha relatoria, Dje de 06/08/2012; e ARE nº 824.386, de minha relatoria, Dje 11/12/2015.



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Dou por prejudicado o pedido de tutela provisória (e-doc. 27).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente